Tribunal: TJDFT
Processo: 0732475-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732475-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707939-54.2019.8.07.0001, proposto por CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS em desfavor da ora agravante, acolheu embargos de declaração opostos pela parte agravada, ora exequente, para manter penhora em imóveis de propriedade do agravante, nos seguintes termos: Vistos, etc. Quanto aos embargos de declaração de ID no 161000248, com razão a parte exequente, uma vez que ainda espera decisão definitiva a definição da natureza dos seus créditos. Outrossim, é entendimento do e. STJ que, ainda que a penhora tenha sido efetivada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, as constrições também se sujeitam à atratividade do juízo universal, de forma que descabe decisão deste juízo acerca das penhoras dos autos, devendo a questão ser discutida nos autos da recuperação judicial. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração de ID no 161000248 para, reformando a decisão de ID no 159844037, determinar a manutenção das penhoras sobre os imóveis de matrículas no 129.273, 129.346 e 129.367, IDs no 86157317 e 82271773. Torno sem efeito, portanto, o despacho de ID no 161375084. Por fim, postula a parte executada a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A gratuidade de justiça pode ser deferida tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas. Preconiza a súmula 481 do E. STJ que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve provar, inequivocamente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção de hipossuficiência, razão pela qual o benefício da gratuidade de justiça somente pode ser deferido quando houver efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Nesse sentido: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. RELAÇÃO DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. Súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, § 1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123 /2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Processo: 20160020232589 0025032-79.2016.8.07.0000. Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL. TJDFT. Publicação: DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599. Relator: GISLENE PINHEIRO. Fica a parte executada intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito A decisão revogada, no juízo aquo, continha o seguinte teor: Vistos, etc. Considerando as informações prestadas no ID no 159808159, determino a desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis de matrículas 129.273, 129.346 e 129.367, ID' no 86157317 e 82271773, promova a Secretaria a expedição de Ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis comunicando o teor da presente decisão, a fim de promover o cancelamento do registro da penhora sobre os imóveis. Os emolumentos devidos correm por conta da Executada. Após, suspenda-se o processo pelo prazo de 90 dias, aguardando-se a homologação do plano recuperacional da executada. Findo o prazo, intime a exequente para que, em 5 dias, diga sobre a inscrição dos débitos. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 18:48:54. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto Em suas razões recursais, o agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença sob no 0707939- 54.2019.8.07.0001, oriundo da ‘Ação de Cobrança’ em que o Exequente, ora Agravado, requer o pagamento de taxas condominiais das unidades de no 1001, 1009, 1010, 1011, 1012, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1417, 1418, 1419, 1420, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1515, 1516, do Condomínio Rossi Esplanada Business, referente ao período de março de 2017 a 11 de fevereiro de 2019 e vincendas, o que, na época, perfazia o montante de R$ 151.974,21 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos). Aduz que seu pedido de recuperação judicial, em trâmite sob o no 1101129-56.2022.8.26.0100, o qual foi prorrogado pelo D. Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo, razão pela qual entende ser indevida a manutenção da penhora nos autos por proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sob bens da Agravante, na forma do art. 6o, inciso III, da LFR, sob pena de possível condenação do credor por ato atentatório à dignidade da justiça, caso haja injustificada insistência na perseguição do crédito fora do procedimento de recuperação judicial. Defende a agravante a reforma de decisão agravada, sob os argumentos, em síntese, de que (i) o único juízo competente para determinar a concursalidade ou extraconcursalidade de um crédito é o Juízo da Recuperação Judicial; e (ii) os débitos condominiais representam crédito concursais, devidamente listados à recuperação judicial, conforme entendimento consolidado das Câmaras Empresariais do Eg. TJSP. Preparo regular. É o relatório. Decido. Em que pese posterior revogação da penhora com acolhimento posterior de embargos opostos pela parte credora, a natureza do crédito de débitos condominiais já foi debatido nesse processo no agravo de instrumento, Número do processo: 0728125-96.2022.8.07.0000, já transitado em julgado. Nessa senda, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante já que nesse processo já foi decido a natureza do crédito perseguido: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0740150-44.2022.8.07.0000 EMBARGANTE(S) SAO CRISPIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO(S) CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1729441 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO OU RESTRIÇÃO DOS ATOS DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte executada, ora agravante, contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão da execução, bem como rejeitou o pleito de levantamento da penhora do imóvel sob litígio. A ação de cobrança se refere à falta de pagamento de taxas condominiais. 2. O juízo a quo entendeu que o crédito condominial em questão tem caráter propter rem, tendo preferência sobre os demais débitos da parte devedora e caráter extraconcursal, pelo que não se sujeitaria à ordem estabelecida pelo processo de recuperação judicial em trâmite. 3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, não se submetendo aos efeitos de recuperação judicial em trâmite e não estando sujeita à habilitação no quadro geral de credores, constituindo crédito de natureza extraconcursal, nos termos do art. 84, inciso III da Lei Federal 11.101/2005, sendo descabido o pedido de suspensão ou restrição de sua execução por determinação do juízo de recuperação fiscal. 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 21 de Julho de 2023 Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Relator À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023